Tribunal: TJSP
Processo: 1075396-35.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.

Decisão que, em cumprimento do julgado, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada e em seguida sobreveio a sentença de extinção da obrigação. Penhora de dinheiro que tem preferência sobre as demais e

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.

Decisão que, em cumprimento do julgado, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada e em seguida sobreveio a sentença de extinção da obrigação. Penhora de dinheiro que tem preferência sobre as demais e que não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075396-35.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., é apelado
BANCO CATERPILLAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
2
Apelação n° 1075396-35.2015.8.26.0100
Apelante: Novatec Construções e Empreendimentos Ltda.
Apelado: Banco Caterpillar S/A
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Voto no 22186
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com
fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, satisfação da
obrigação.
Decisão que, em cumprimento do julgado, rejeitou a
impugnação à penhora apresentada pela executada e em
seguida sobreveio a sentença de extinção da obrigação.
Penhora de dinheiro que tem preferência sobre as demais e
que não se confunde com a penhora sobre o faturamento da
empresa. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 320 destes autos de ação de
busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por
BANCO
CATERPILLAR
S/A
em
relação
a
NOVATEC
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., julgou extinta a
execução de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 924,
II, do CPC/2015, satisfação da obrigação.
Apelou a executada (f. 323/332) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que a penhora é ilegal porque realizada
em valor substancial do faturamento da empresa.
A apelação, preparada (f. 333/334), foi contrarrazoada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
3
(f. 339/346).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 10/01/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 322); a
apelação, protocolada em 07/02/2019, é tempestiva.
No
presente
procedimento
de
cumprimento
de
sentença, de honorários sucumbenciais, a apelante que é executada
pelo valor de R$96.370,65 (f. 284), teve este valor bloqueado em sua
conta bancária em 11/09/2018 (f. 288).
Em seguida, apresentou impugnação requerendo o
desbloqueio desse valor alegando, em suma, que tinha que arcar com
obrigações trabalhistas e fiscais no valor correspondente a
R$250.000,00 e R$58.863,57.
O apelo não merece provimento.
Primeiramente observo que a impugnação da apelante
foi rejeitada por decisão interlocutória em 15/12/2018 (f., 314), porém,
durante o prazo para a interposição do agravo de instrumento contra
esta decisão sobreveio a r. sentença, ora recorrida, de extinção da
execução prolatada em 07/01/2019, pela satisfação da execução.
Nesse quadro, sobrevindo no prazo para interposição
de agravo, sentença extinguindo a execução pela satisfação da
obrigação em razão do valor pecuniário bloqueado em conta bancária
da devedora, é de se admitir que ela recorra apenas da r. Sentença
impugnando o bloqueio de valor monetário em sua conta bancária.
Conheço, pois, da apelação.
A penhora de dinheiro é a primeira da ordem de
penhora prevista no art. 835 do CPC/2015, enquanto a penhora de
outros direitos é a última.
Não há distinção entre a penhora de valores de pessoas
físicas e jurídicas, de modo que, ainda que penosa a situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
4
executada, ser ela pessoa jurídica não impede o bloqueio eletrônico.
A questão aqui tratada se refere a penhora on line, onde
se pretende, por meio o sistema Bacen-Jud, o bloqueio de ativos
financeiros equiparados a dinheiro, na ordem da penhora, o que difere
da penhora sobre o faturamento, que possui procedimento diverso.
Anteriormente
as
alterações
realizadas
pela Lei
11.382/2006, ao Código de Processo Civil de 1973, a penhora do
faturamento ou das importâncias depositadas na conta corrente da
pessoa jurídica executada era admitida apenas excepcionalmente e
desde que observados requisitos específicos que justificassem a
medida, como vinha decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA-CORRENTE DA
EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE DESSA MEDIDA.
(...).
4. Em observância ao consagrado princípio favor debitoris (art. 620
do CPC), tem-se admitido apenas excepcionalmente a penhora do
faturamento ou das importâncias depositadas na conta-corrente da
executada, desde que presentes, no caso, requisitos específicos que
justifiquem a medida, quais sejam: a) a realização de infrutíferas
tentativas de constrição de outros bens suficientes a garantir a
execução, ou, caso encontrados, sejam tais bens de difícil
alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do
CPC), ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração
e do esquema de pagamento; c) manutenção da viabilidade do
próprio funcionamento da empresa. (REsp 878877/RS, Rel. Min.
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
j.
27/03/2007, DJ 12/04/2007.
Entretanto, em precedentes recentes, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “com a entrada em vigor da
Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006, que alterou, entre outros
dispositivos o art. 655, I, do Código de Processo Civil as expressões
“depósito ou aplicação em instituição financeira” foram equiparadas a
dinheiro em espécie na ordem de penhora, podendo a parte exequente
recusar os bens oferecidos que não obedecem a ordem do citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
5
artigo e requer a penhora on line”.
Neste sentido, menciono o seguinte precedente daquela
Corte:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON LINE.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO
APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.382/2006. ESGOTAMENTO
DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
DESNECESSIDADE.PENHORA SOBRE O FATURAMENTO
DA EMPRESA NÃO EQUIVALE A PENHORA EM DINHEIRO.
1. É entendimento desta Corte que o pedido de penhora on line
pode ser deferido de plano, porquanto nos requerimentos após a
vigência da Lei n. 11.382/2006 não se exige mais o esgotamento
das diligências para localização de bens penhoráveis, pois as
expressões “depósito ou aplicação em instituição financeira” foram
equiparadas a dinheiro em espécie na ordem de penhora. O que
ocorreu no caso dos autos.
2. Não procede a alegação de ofensa à coisa julgada, pois o pedido
de penhora sobre o faturamento da empresa (com decisão de
indeferimento já transitada em julgado) não se confunde com
penhora em dinheiro. Precedentes. (AgRg no REsp 1143806/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j.
08/06/2010, DJe 21/06/2010.
Ademais, aquela Corte também já decidiu que o pedido
de penhora on line, que recai sobre as contas bancárias ou ativos
financeiros, equiparados a dinheiro na ordem prevista no CPC, é
diferente da penhora sobre o faturamento. Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
GARANTIA
À
AUTORIDADE DAS DECISÕES. PENHORA ELETRÔNICA.
QUESTÃO QUE NÃO SE CONSTITUI OBJETO DA DECISÃO
RECLAMADA.
1. (...).
2. In casu, não há falar em descumprimento da decisão do STJ nos
autos do REsp 919.833/RJ, porquanto discute-se nesse processo a
possibilidade ou não da penhora sobre o faturamento da empresa,
enquanto que a decisão reclamada deferiu a penhora em dinheiro,
situações processuais estas diversas.
Reclamação
improcedente.
(Rcl
3.610/RJ,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/12/2009, DJe 18/12/2009)
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
6
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa não é sinônimo de
penhora sobre dinheiro, razão porque esta Corte tem entendido que
a constrição sobre o faturamento exige sejam tomadas cautelas
específicas discriminadas em lei. Isto porque o art. 620 do CPC
consagra favor debitoris e tem aplicação quando, dentre dois ou
mais atos executivos a serem praticados em desfavor do executado,
o juiz deve sempre optar pelo ato menos gravoso ao devedor.
2. A Lei 11.382/2006, que alterou o CPC, acrescentou novo inciso
VII ao art. 655, permitindo que a penhora recaia sobre percentual
do faturamento da executada, verbis: "Art. 655. A penhora
observará, preferencialmente, a seguinte ordem: VII - percentual do
faturamento de empresa devedora;" 3. O ato processual regula-se
pela máxima tempus regit actum, segundo o que, à luz do direito
intertemporal, implica a aplicação da lei nova imediatamente,
inclusive aos processos em curso.
4. A penhora sobre faturamento da empresa é admissível, desde
que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de
garantir a execução, ou, sejam os indicados de difícil alienação; b)
nomeado o depositário (art. 655-A, § 3o, do CPC), o qual deverá
prestar contas, entregando ao exequente as quantias recebidas à
título de pagamento; c) fixada em percentual que não inviabilize a
atividade econômica da empresa.
5. In casu, o Tribunal de origem assim se manifestou, in verbis:
?De fato, e como assim ponderado na decisão recorrida, verbis, 'a
nomeação dos bens pelo devedor deve obedecer à ordem legal
estabelecida no art. 655 do CPC. Existindo bens de acordo com a
gradação configurada na ordem de preferência, a penhora deve
recair sobre os bens da primeira classe e, na falta destes, nos
imediatamente subsequentes, sob pena de torna-se ineficaz a
nomeação. (...) Ademais e como estampado no documento de fls.
83/85, sobre o imóvel oferecido para garantia da execução, já recai
outra penhora. Logo, ineficaz a indicação oferecida pelo executado.
O questionamento possível, nessa hipótese, somente poderá versar
sobre o percentual, sendo de reconhecer, quanto a este, bem
alvitrada a sua incidência sobre a renda da empresa". (fls. 207/211).
Afastar tal premissa, agora, importa sindicar matéria fática, vedada
nesta E. Corte ante o óbice da Súmula 7/STJ. (RESP 623903/PR,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 02.05.2005).
6. (...).
7. Recurso especial desprovido.
(REsp 1135715/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 02/02/2010)
Não há demonstração nos autos de que o valor
bloqueado era tudo o que a empresa tinha em conta ou aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075396-35.2015.8.26.0100 -Voto no 22186
7
bancária e que não tinha outras rendas, de forma que a penhora a
inviabilizaria de continuar com suas atividades, razão pela qual o
bloqueio deve ser mantido.
Neste sentido, menciono o seguinte precedente:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pretensão de desbloqueio
de valores. Agravante que alega ter sido realizado bloqueio sobre
faturamento da empresa em percentual acima do admitido pela
jurisprudência. Penhora de dinheiro que não se confunde com
penhora sobre o faturamento da empresa. A penhora em dinheiro
pressupõe numerário existente, certo, determinado e disponível no
patrimônio do executado, enquanto que penhora sobre faturamento
é penhora sobre percentual do movimento de caixa da empresa.
Para desconstituição de penhora em dinheiro, necessária prova de
que os valores bloqueados eram impenhoráveis ou de que
constituem a totalidade do capital de giro da empresa,
inviabilizando sua continuidade. Prova da qual não se desincumbiu
o agravante e que não se presume apenas pela alegação de que os
valores bloqueados representam 74% da renda mensal média da
empresa em 2016. Pedido de substituição da penhora de dinheiro
pela penhora sobre faturamento. Execução que se opera no
interesse do credor. Dinheiro que figura na primeira posição na
ordem de preferência legal de penhora (art. 11, I, da Lei no 6.830/80
e art. 655, I, do CPC). Sem a concordância da exequente, não se
cogita da substituição. Negado provimento ao recurso. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2126191-66.2017.8.26.0000; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/09/2017; Data de Registro: 12/09/2017)
Fica, pois, mantida, a r. sentença recorrida.
Apelação desprovida.

Morais Pucci
Relator